Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709110-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Agravado BRB Banco de Brasília D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0702087-61.2020.8.07.0018, assim redigida: “Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. Conforme comprovado nos autos (ID 137672054), o BRB cumpriu com a obrigação de fazer posta nos autos de proceder com a baixa de 4 das unidades quais sejam as unidades 811, 1.106, 1.207 e 1.209. Desta feita, não há que se falar em prosseguimento do feito em relação a demais unidades, conforme decisão de ID 125078467. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios. Intimem-se”. (Grifos no original) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 56657865), em síntese, que deve ser permitida a continuidade do cumprimento de sentença pois, segundo afirma, as determinações proferidas na fase decisória do procedimento não foram integralmente satisfeitas no cumprimento de sentença. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu subsequente provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão impugnada e determinada a retomada da fase de cumprimento de sentença. A recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 56657908) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os dados factuais trazidos aos autos, no entanto, revelam que a situação se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a recorrente interpôs agravo de instrumento contra o ato decisório que rejeitou os embargos de declaração, diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Nota-se que a fundamentação exposta no ato decisório impugnado se limitou à análise do atendimento aos critérios normativos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil. Dito de outro modo, cuidou o Juízo de origem de examinar a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório questionado por meio dos referidos embargos. Por esse motivo, sem olvidar do fato de que o agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, a deliberação nesta instância recursal a respeito do mérito do ato decisório questionado por meio dos embargos de declaração é indevida. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. COISA JULGADA. CONTADORIA. REMESSA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, o que não foi debatido nos autos de origem não pode ser objeto de análise na instância revisora. Não formulado pedido na origem, o pleito não deve ser conhecido na instância recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Não é permitido ao recorrente, em agravo de instrumento, rediscutir matéria já decidida em outro agravo de instrumento, cujo entendimento foi aplicado pelo juízo de origem na decisão impugnada. 3. O recurso especial, via de regra, não é dotado de efeito suspensivo. O agravo de instrumento não é medida jurídica adequada para obtê-lo. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1808972, 07436204920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. PORTARIA TJDFT GC N. 34/2021. POSSIBILIDADE. CONEXÃO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há nulidade na citação por meio de Whatsapp, uma vez que tal procedimento não viola o direito constitucional de preservação à intimidade do citando, bem como estava respaldado na Portaria GC 155 de 09/09/2020. 2. Segundo o art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de Em que pese as duas ações terem com objeto o mesmo imóvel, não se verifica a alegada conexão, e nem há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, isso porque ambas as ações têm pedido e causa de pedir diversas. 3. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, de modo que as teses apresentadas pelos Recorrentes são limitadas ao que foi apreciado na decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1776045, 07026951120238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto o presente recurso não é apto para propiciar o resultado vislumbrado pela recorrente, e, por essa razão, não pode ser conhecido. Quanto ao mais, como argumento de reforço, é necessário registrar que, caso o recurso fosse conhecido, não estariam satisfeitos os requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal. A propósito, não está evidenciada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório referido no Id. 180379269 dos autos de origem. Os dados factuais trazidos aos autos indicam que o agravante apenas pretende fazer prevalecer o seu entendimento a respeito da correta interpretação e aplicação das normas jurídicas que envolvem os temas submetidos à deliberação. Aliás, o caso envolve complexidade fática, que deve ser devidamente esclarecida após a instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o juízo de cognição sumária inerente à antecipação da tutela recursal. Essas circunstâncias, somadas, denotam a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente. É preciso ressaltar, ainda, que a determinação de arquivamento dos autos foi expedida pelo Juízo singular aos 30 de setembro de 2022 (Id. 138516933 nos autos de origem). Ocorreu nova determinação de arquivamento dos autos aos 19 de janeiro de 2023 (Id. 146635234 nos autos de origem). A continuidade do cumprimento de sentença foi pleiteada pela sociedade empresária agravante aos 8 de novembro de 2023, e, o presente recurso, interposto aos 8 de março de 2024. É possível perceber, portanto, que a providência vislumbrada pela recorrente foi requerida mais de um ano após a determinação de arquivamento dos autos, o que se afigura incompatível com a alegação de urgência articulada na peça recursal. Nesse contexto, está afastada a caracterização do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento. Com respaldo nos argumentos acima delineados deixo de conhecer o recurso nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator